Tribunal: STF
Processo: RHC 265718
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Ricardo Basilio Idelfonso interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se alegou nulidade de busca e apreensão realizada sem expedição de mandado judicial, além de suposta ocorrência de "fishing expedition" pela retenção de veículo sem vínculo com a investigação. 2. O agravante é investigado por suposta prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 3. A busca e apreensão foi realizada com base em decisão judicial válida e fundamentada, ainda que sem a expedição formal de mandado, sendo observadas as disposições legais e realizada durante o dia, em endereço previamente autorizado, na presença do morador e de testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de expedição de mandado de busca e apreensão, apesar de haver decisão judicial prévia autorizando a diligência, torna inválida a busca realizada. 5. Também se discute se a retenção de bens, como veículo, sem vínculo com a investigação, caracteriza "fishing expedition". III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A busca e apreensão foi precedida de decisão judicial válida e fundamentada, atendendo ao requisito constitucional de determinação judicial, ainda que não tenha sido formalizada por meio de mandado. 7. A diligência foi realizada em conformidade com as disposições legais, em endereço previamente autorizado, durante o dia, na presença do morador e de testemunhas, sem comprovação de prejuízo pela ausência de mandado. 8. O princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP) exige comprovação de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu no caso. 9. A alegação de "fishing expedition" não foi comprovada, sendo irrelevante a análise sobre apreensão de veículo, pois não houve retenção de bens sem vínculo com a investigação. 10. O pleito de restituição de bens apreendidos não é cabível na via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de expedição de mandado de busca e apreensão não invalida a diligência quando precedida de decisão judicial válida e fundamentada, observando-se as disposições legais. 2. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief". 3. O habeas corpus não é meio adequado para pleito de restituição de bens apreendidos.
(HC 918.918 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja declarada “a nulidade da busca e apreensão levado ao efeito pela autoridade policial sem a existência de mandado judicial, ampla e expressamente reconhecido pelo Juízo de piso, Tribunal de Justiça e Colendo STJ”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA APREENSÃO. REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA, ESCRITA DELIMITADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA ORDEM JUDICIAL: CUMPRIMENTO EM HORÁRIO LEGAL, COM CONSENTIMENTO DOS MORADORES E PRESENÇA DE ADVOGADOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE “FISHING EXPEDITION”. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. Decido. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

Inicialmente, quanto à nulidade apontada, decorrente da ausência de mandado de busca e apreensão, assim transcreveu o acordão recorrido (eDoc 58):

Ou seja, conforme a firme jurisprudência deste Superior Tribunal, a busca domiciliar depende de mandado decorrente de prévia ordem judicial, salvo nas excepcionais circunstâncias traçadas no HC n. 598.051/SP, de que não se cuida na espécie. No caso concreto, embora seja incontroversa a ausência de mandado de busca e apreensão, é também inconteste a existência de prévia determinação judicial da diligência. 
Conforme indicou a Corte de origem, "o teor da Decisão que deferiu a diligência, foi integralmente observado. O ato foi realizado durante o dia, em endereço previamente autorizado, na presença do morador, da Autoridade Policial, do escrivão e de outras testemunhas". Além disso, fixou-se que "há documento atestando que o ato está vinculado aos autos nº 5207458-37 (onde, justamente, havia Decisão válida e fundamentada anuindo a Busca Policial)". 
Em que pese a inegável inobservância de formalidade legal (expedição do mandado), as circunstâncias do caso concreto são singulares, conforme também assinalado pelo Tribunal a quo (fl. 258):
[...]
Embora não seja clara a razão para a inobservância da formalidade legal (expedição de mandado), trata-se de caso em que a diligência não ocorreu ao mero sabor da autoridade policial, como indica a impetração: houve decisão judicial prévia determinando a diligência. 
Nessa linha, a despeito da ausência do ato de formalização da comunicação determinando a busca a partir do crivo jurisdicional (mandado), foi o ato precedido da essencial apreciação judicial - elemento contido na condicionante constitucional: "por determinação judicial". 
Tais circunstâncias se somam para ensejar a preservação da diligência, na medida em que salvaguardada a garantia em questão e não sendo vislumbrado ou comprovado prejuízo pela inexistência formal de mandado - cuja função é fazer observar estritamente a decisão judicial a qual, pelo que constou, foi seguida. 
Consoante entendimento firmado por este Sodalício, [n]o campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no REsp n. 2.151.837/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024). (grifei)

Nesse contexto, e no mesmo sentido exposto pelo tribunal de origem, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
[...]
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.  
[...]
3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via, eis que “o teor da Decisão que deferiu a diligência, foi integralmente observado. O ato foi realizado durante o dia, em endereço previamente autorizado, na presença do morador, da Autoridade Policial, do escrivão e de outras testemunhas”. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente